Tribunal: TJDFT
Processo: 0727140-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SOCIEDADE. ATIVIDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
2. O mero encerramento das atividades da sociedade, ainda que irregular, é insuficiente, por si só, para ensejar a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil.
3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável.
4. Recurso conhecido e desprovido.